Tribunal: STF
Processo: AO 2751
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DECLINADA AO STF. PEÇAS ESSENCIAIS: AUSÊNCIA. REQUISIÇÃO DA ÍNTEGRA DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM: TRASLADO DEFICIENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PODERES PARA DESISTIR. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.


 1.	Trata-se, na origem, de ação condenatória ajuizada por Monique Martins Saraiva, magistrada federal, em face da União, com vistas à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do aumento do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, concedido pela Lei nº 13.752, 2018, contadas da data da sua publicação. 

 2.	Julgado procedente o pedido pelo juízo da 25ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (e-doc. 3) e interposto recurso inominado pela União (e-doc. 6), a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal declinou da competência para seu processamento e julgamento em favor deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9). 

 3.	Autuado o feito como ação originária, foi a mim distribuído (e-doc. 17). 

 4.	Uma vez verificada a deficiência no traslado do processo, porquanto ausente o conteúdo de peças essenciais à compreensão da controvérsia, tais como a petição inicial e a réplica (e-docs. 15 e 16), determinei que fosse oficiado o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que encaminhasse, em meio eletrônico, a íntegra do processo que tramitou naquela Corte.

 5.	Não obstante o reenvio das peças pelo Tribunal de origem, via malote digital (e-doc. 21 e seguintes), o conteúdo registrado nos sistemas internos do Supremo Tribunal Federal permaneceu incompleto. 

 6.	A autora, por sua representação, por meio da Petição STF nº 64.688/2023, protocolada em 22/06/2023, requereu a desistência da ação (e-doc. 39).  Considerando a ausência, nos autos, de procuração outorgando poderes ao signatário dessa ação para propor ação ou dela desistir, determinei a sua intimação para que providenciasse, em 15 dias, a regularização da representação processual, mediante juntada de procuração em que outorgados, ao causídico subscritor da petição de desistência, poderes específicos para desistir, sob pena de ineficácia do ato (e-doc. 41).

 7.	Intimada, a parte autora deixou o prazo transcorrer in albis. A União também foi intimada e nada requereu.

É o relatório.

Decido.

 8.	Não tendo o advogado subscritor da ação e da petição de desistência se desincumbido do ônus processual que lhe competia, mesmo depois de oportunizada a apresentação de procuração que comprovasse a regularidade de representação nos autos, resta configurada hipótese de extinção anômala do feito.

 9.	Ante o exposto, julgo extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 105, caput, e 321, parágrafo único, do CPC, c/c art. 21, inc. IX, do RISTF.

 10.	Considerando que na espécie já foi angularizada a relação processual, inclusive tendo havido contestação e interposição de recursos pela União, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 31 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator